Tribunal: TJSP
Processo: 1058345-67.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Limitação à taxa de juros – Inexistência – Capitalização – Possibilidade – Comissão de permanência (ou Encargos de inadimplemento) – Validade, observados os limites impostos pelas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ – Análise dos REsp 1058114/RS e 1063343/RS (art. 543-C, do CPC/73) – Recurso parcialmente provido.*